Tribunal: STF
Processo: RE 902378
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Procedimento cirúrgico. Necessidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Tema nº 6 da Repercussão geral. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. A discussão ora em análise não se ajusta ao Tema nº 6 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental não provido